Tribunal: TJDFT
Processo: 0009614-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009614-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 29901921, o SINDIRETA/DF manifestou concordância e requereu a imediata expedição das ordens de pagamento em favor de ANGELA MARIA PINHEIRO e ANTONIA MIRIAN BRANDAO, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 31969123). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 32305286). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 29901921, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiárias optaram pela expedição de precatório (ID: 21908901). Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 29901921, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor das substituídas processuais ANGELA MARIA PINHEIRO e ANTONIA MIRIAN BRANDAO, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 31969123. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador